Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 1002, definiu as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2. No caso em discussão, o acórdão negou provimento ao recurso da parte representada pela Defensoria Pública e, em razão disso, aplicou o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre), deixando de majorar os honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL. Em razão do entendimento superado pelo que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (overruling), impõe-se a revisão nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, majorados, portanto, os honorários recursais em favor do Distrito Federal.
3. Em rejulgamento, mantém-se o desprovimento com majoração dos honorários recursais.